Tribunal: STF
Processo: AO 583
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: Ação Civil Originária. Mandado de segurança.
Questão de ordem.
- Com relação a este mandado de segurança, o que há são
meras alegações de impedimento e de suspeição de todos os
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e isso,
com base na jurisprudência desta Corte, não é bastante para que a
competência para o julgamento dele se desloque do referido Tribunal
para esta Corte com base na letra "n" do inciso I do artigo 102 da
Constituição Federal.
Questão de ordem que se resolve dando-se pela
incompetência deste Tribunal, e determinando-se a remessa dos autos
ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.